Tribunal: TJSP
Processo: 2306028-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela operadora de saúde – Insurgência da executada – Rejeição – Operadora de saúde que defende a impossibilidade de cumprimento provisório da multa diária – Inteligência do artigo 537, §3o do CPC que autoriza cumprimento provisório da multa diária, vedando tão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela operadora de saúde – Insurgência da executada – Rejeição – Operadora de saúde que defende a impossibilidade de cumprimento provisório da multa diária – Inteligência do artigo 537, §3o do CPC que autoriza cumprimento provisório da multa diária, vedando tão somente o levantamento do valor, o qual deve ocorrer após o trânsito em julgado da decisão – Multa que é devida – Quantum fixado (R$ 10.000,00) que se afigura razoável e justifica-se ante o decurso de quase de um ano da concessão da tutela de urgência – Irreversibilidade da medida não configurada – Inteligência do artigo 302, I e III do CPC – Inexigibilidade de caução – Risco de inviabilização do cumprimento da medida – Execução provisória que corre por responsabilidade do exequente – Inteligência do artigo 520, I, do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.